Tribunal: STF
Processo: Rcl 51688
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTO. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA TURMA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES CITADOS. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência de relação de emprego, tendo em vista o princípio da realidade, nos termos do art. 114 da CRFB.



    2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    3. Não usurpa a competência de Turma do Supremo Tribunal Federal o julgamento monocrático da ação reclamatória pelo relator, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, quando na ação é apontado suposto descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes.



    4. A existência, no âmbito desta Corte, de decisões em Reclamações a versarem matéria assemelhada, nas quais se que reconheceu a existência da aderência ao paradigma invocado nesta reclamação, não é suficiente, por si só, à vinculação do entendimento deste relator, ou da Turma, uma vez que tais precedentes não possuem efeito vinculante, além de terem sido proferidas em processos que não guardam identidade de partes com o presente feito.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.